Tribunal: TJDFT
Processo: 0700582-15.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA PERSONALIDADE. READEQUAÇÃO PARA CONDUTA SOCIAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não configura participação de menor importância a conduta do agente que, com ajuste prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribui de forma relevante para o sucesso da empreitada criminosa.
2. A jurisprudência admite a valoração negativa da conduta social do réu que cometeu novo crime durante a execução da pena aplicada por crime anterior. Inexiste reformatio in pejus, quando há readequação das circunstâncias analisadas, sem agravamento da reprimenda. Precedentes.
3. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59 do Código Penal.
4. Em se tratando de acusado primário, de bons antecedentes, com apenas uma circunstância judicial negativa, sendo a pena de reclusão superior a quatro e inferior a oito anos, cabível o regime inicial semiaberto.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.